Tribunal: TJMT
Processo: 1040787-03.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040787-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZA RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 460.449.301-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. ORIGEM DOS CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE FUTURAS CONSTRIÇÕES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário. O Juízo de origem determinou o desbloqueio de 80% dos valores constritos via SISBAJUD, mantendo a penhora sobre os 20% remanescentes, ao fundamento de que a movimentação financeira revelava uso típico de conta-corrente e ausência de prova de reserva patrimonial protegida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
desbloqueio integral dos valores constritos, sob o argumento de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a quarenta salários mínimos;
(ii)
reconhecimento da natureza alimentar dos valores, ao fundamento de que são provenientes de benefício previdenciário;
(iii)
determinação de abstenção de novas constrições sobre as contas bancárias da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os valores bloqueados em caderneta de poupança estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil;
(ii)
analisar se a origem previdenciária dos valores confere proteção nos termos do art. 833, inciso IV, do mesmo diploma;
(iii)
examinar a viabilidade de determinação judicial de abstenção de futuras constrições sobre as contas bancárias da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz da boa-fé e das circunstâncias concretas de cada caso, em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de harmonização com o direito do credor à efetiva satisfação de seu crédito.

5. É inviável determinar o levantamento da ordem de constrição quando a parte não comprova que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à subsistência própria e familiar.

6. Afasta-se a impenhorabilidade quando o padrão de movimentação financeira evidencia utilização da conta poupança como conta-corrente, com registros de saques, pagamentos e compras em estabelecimentos comerciais diversos, sem indícios de formação de reserva patrimonial ou acúmulo gradual de recursos.

7. Não há óbice à penhora de valores cuja origem a parte executada não esclarece, notadamente quando os créditos podem corresponder a operações financeiras diversas, como empréstimos consignados, antecipação de crédito ou resgate de aplicações.

8. A concessão de imunidade genérica e prospectiva contra futuras constrições equivale à criação de salvaguarda patrimonial absoluta em favor da executada, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Cada ato constritivo deve ser analisado individualmente, cabendo à executada, na hipótese de novo bloqueio, exercer o direito de impugnação previsto no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.660.671/RS, AgInt no REsp 2.121.865/PR; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, AI 1026928-17.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUZA RAIMUNDO DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, ao determinar o desbloqueio de 80% do valor constrito via SISBAJUD e a manutenção da penhora sobre os 20% remanescentes, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória n. 1001446-64.2016.8.11.0006, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

A controvérsia tem origem na ação monitória proposta pela agravada, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. B11130474-0, em razão da inadimplência da devedora quanto ao crédito concedido, cujo débito, à época do ajuizamento, totalizava R$ 31.189,37.

No curso da fase executiva, foram bloqueados, por intermédio do sistema SISBAJUD, valores no montante de R$ 4.612,05, depositados em conta poupança da executada junto à Caixa Econômica Federal (id. 144186013 – PJe 1º Grau).

A executada apresentou impugnação à penhora, na qual sustentou a impenhorabilidade dos valores constritos, sob o fundamento de que se encontram depositados em caderneta de poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos, conforme proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua família (id. 187662339 – PJe 1º Grau).

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora, ao determinar o desbloqueio de 80% do valor constrito, com manutenção da penhora sobre os 20% remanescentes. O juízo singular reconheceu que a movimentação financeira revelava uso típico de conta-corrente, com saques e pagamentos habituais. Destacou, ainda, a inexistência de prova de que o valor bloqueado constitua reserva patrimonial protegida, bem como a ausência de demonstração de prejuízo ao mínimo existencial da executada (id. 212242368 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, sob dois fundamentos. Invoca a proteção do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os valores estão depositados em conta poupança e são inferiores a 40 salários mínimos. Aduz que o montante é proveniente de benefício previdenciário do INSS (auxílio-doença), o que lhe confere natureza alimentar e proteção nos termos do art. 833, inciso IV, do mesmo diploma processual.

Argumenta, ainda, que a dívida executada possui natureza bancária e não se enquadra nas exceções legais que autorizam a penhora de verbas salariais ou previdenciárias. Afirma ser pessoa hipossuficiente e incapacitada para o trabalho, de modo que a manutenção de 20% da penhora compromete seu sustento básico e de sua família.

Requer, assim, o provimento integral do recurso para determinar o desbloqueio total dos valores constritos, bem como a imposição de abstenção de novas constrições sobre suas contas (id. 329508867).

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
deferida
pela Juíza Convocada Tatiane Colombo, que determinou a suspensão do andamento do cumprimento de sentença na origem até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado (id. 329720841).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a agravante não comprovou que o valor constrito constitui reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Sustenta que a intensa movimentação da conta afasta a proteção do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (id. 337227896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante postula o desbloqueio integral dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, ao argumento de que as quantias retidas estariam depositadas em conta poupança, em montante inferior ao limite legal de quarenta salários mínimos, além de possuírem origem em proventos previdenciários percebidos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

O inconformismo não merece acolhimento.

A norma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao estabelecer a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, encerra regra de proteção ao patrimônio mínimo do devedor, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito ao mínimo existencial.

Todavia, essa proteção não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz da boa-fé e das circunstâncias concretas de cada caso, em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de harmonização com o direito do credor à efetiva satisfação de seu crédito.

Para além do dever de condução processual em conformidade com a boa-fé, assiste às partes o direito ao tratamento isonômico, que na execução civil se concretiza na prestação jurisdicional equilibrada entre, de um lado, o direito do credor à efetiva satisfação do crédito exequendo e, de outro, o direito do devedor de responder pelo débito com preservação de sua dignidade.

Sob essa perspectiva, não se admite a invocação genérica da impenhorabilidade sem demonstração concreta de que os valores atingidos pela constrição judicial se enquadram efetivamente nas hipóteses de proteção legal.

O ônus probatório, nesse contexto, incumbe ao devedor, a quem compete demonstrar que as quantias bloqueadas possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à subsistência própria e familiar.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, assentou que a impenhorabilidade não se vincula à denominação formal da aplicação financeira, mas à sua função concreta, de modo que se exige que o numerário represente reserva contínua e duradoura destinada à proteção individual ou familiar, razão pela qual se afasta a proteção quando os valores remanescentes são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana.

A orientação foi reiterada no AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, no qual se consignou que não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando utilizadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos:

“(...) 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.

2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos. Precedente. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

Nessa mesma perspectiva, esta Câmara de Direito Privado firmou entendimento de que a impenhorabilidade demanda prova de que os valores bloqueados constituem reserva financeira destinada à subsistência do devedor e de sua família:

“(...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor, destinada à sua subsistência, não bastando alegações genéricas. A movimentação habitual da conta bancária descaracteriza sua finalidade de poupança, afastando a proteção legal prevista. (...)”
(TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2025).

“(...) À míngua de comprovação de que os valores penhorados na conta e aplicações financeiras possuem a natureza alimentar, não há falar em impenhorabilidade e afastamento da penhora judicial (...)”
(TJMT, AI 1026928-17.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2025).

No caso concreto, o Juízo singular acolheu parcialmente a impugnação, ao determinar a liberação de 80% do valor constrito (R$ 3.689,64) e a manutenção da penhora sobre R$ 922,41, com o reconhecimento da relativização da impenhorabilidade diante da movimentação típica de conta-corrente.

Embora a agravante sustente que a constrição incidiu exclusivamente sobre valores depositados em caderneta de poupança, provenientes de benefício previdenciário, a análise do conjunto fático-probatório revela cenário distinto.

O montante substancial da constrição (R$ 4.593,10, o que corresponde a 99,6% do total bloqueado) decorreu de três transferências creditadas em 19/fevereiro/2024, provenientes da FACTA S.A Crédito, Financiamento e Investimento (R$ 1.583,32 e R$ 1.428,48) e do Banco BMG S.A (R$ 1.581,30).

Esses créditos, cuja natureza a agravante sequer esclareceu, que podem corresponder a empréstimos consignados, antecipação de crédito, resgate de aplicações ou qualquer outra operação financeira, não se encontram acobertados pelas garantias legais da impenhorabilidade.

Além da questão da origem dos valores, o padrão de movimentação financeira revelado pelo extrato bancário constitui elemento adicional que afasta o enquadramento na proteção do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A análise do extrato evidencia que a conta poupança da agravante era utilizada como verdadeira conta corrente, destinada ao trânsito de valores e ao custeio de despesas cotidianas, com registros de operações de saques em lotéricas, saques em terminais de autoatendimento e compras com cartão de débito em estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos (supermercados, açougues, postos de combustível, farmácias e aplicativos de transporte).

Não há, portanto, qualquer indício de formação de reserva patrimonial ou acúmulo gradual de recursos com finalidade de poupança. Ao contrário, as quantias mantidas na conta, ainda que formalmente classificadas como poupança, eram empregadas para operações financeiras diárias, o que afasta as características de reserva patrimonial protegida pela impenhorabilidade.

Ademais, os bloqueios judiciais foram efetivados entre 05/fevereiro/2024 e 14/março/2024, ao passo que a impugnação à penhora foi apresentada somente em 19/março/2025, ou seja, mais de um ano após a consumação do ato constritivo.

No contexto delineado, a ausência de iniciativa da parte em comparecer aos autos para demonstrar, no momento da constrição, a imprescindível necessidade dos valores fragiliza a alegação de indispensabilidade imediata do numerário, pois, diante de prejuízo de tamanha gravidade, seria esperada reação processual mais célere.

Não se ignora que a agravante é aposentada, recebe benefício previdenciário de pequena monta, atualmente correspondente a um salário mínimo, todavia, a proteção ao mínimo existencial não pode ser invocada como escudo absoluto para a frustração indefinida do crédito exequendo.

Quanto ao pedido de que o Juízo de origem se abstenha de promover novas constrições sobre as contas bancárias da agravante, a pretensão mostra-se juridicamente inviável.

A concessão de imunidade genérica e prospectiva contra futuras constrições equivaleria à criação de salvaguarda patrimonial absoluta em favor da executada, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Cada ato constritivo deve ser analisado individualmente, à luz das circunstâncias fáticas vigentes no momento de sua efetivação, de modo que cabe à executada, na hipótese de novo bloqueio, exercer o direito de impugnação previsto no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, a fim de demonstrar a natureza impenhorável dos valores eventualmente atingidos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUZA RAIMUNDO DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026